Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA NO ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUEL VENCIDO E NÃO PAGO. VALOR EXEQUENDO. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE JÁ ARBITROU OS HONORÁRIOS DEVIDOS AO PATRONO DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES. MULTA MORATÓRIA DE 10%. MANUTENÇÃO NOS CÁLCULOS. VALOR NÃO ABARCADO PELA DECISÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS INDEFERIDO.
1. Decisão citra petita é aquela em que o juiz deixa de examinar pedido formulado pela parte, incorrendo em verdadeira omissão que conduz à nulidade da decisão interlocutória no ponto.
2. Em que pese a nulidade reconhecida, não se vislumbra a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem com determinação para que se manifeste expressamente a respeito do ponto omitido, diante da possibilidade de aplicação da teoria da causa madura no âmbito do Agravo de Instrumento, conforme Acórdão no 1367724 desta eg. 8a Turma, julgado nem 1/9/2021.
3. Constatado o julgamento citra petita, anula-se parcialmente a decisão recorrida apenas quanto à omissão acerca do arbitramento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução em favor das Executadas/Agravantes no âmbito dos autos de origem e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC/15, aplicado por analogia ao presente Recurso, examina-se o pedido.
4. O processo de execução de título extrajudicial contempla meio próprio de impugnação, qual seja, os embargos à execução, previstos no art. 914 do CPC/15; logo, quanto ao ponto não há fundamento para aplicação supletiva das regras atinentes ao cumprimento de sentença.
5. Eventual excesso de execução deve ser deduzido nos embargos à execução, para possível arbitramento dos honorários advocatícios sobre o excesso.
6. As “impugnações” feitas pela Parte Executada no curso da execução de título extrajudicial não ensejam a fixação de honorários advocatícios, sob consequência de bis in idem, pois referido valor já foi contemplado nos embargos à execução, e de subversão da lógica processual, uma vez que, sob essa ótica, a cada impugnação acolhida, novos honorários deveriam ser arbitrados.
7. No curso do processo de execução os cálculos podem ser retificados a qualquer tempo por simples petição das partes, sem que isso configure impugnação que autorize fixação de honorários em caso de acolhimento pelo juízo.
8. A matéria referente à multa moratória de 10% prevista na cláusula II, parágrafo quarto, do contrato não foi devolvida ao Tribunal nos autos dos Embargos à Execução, razão pela qual o dispositivo do Acórdão proferido nos referidos autos, por óbvio, deve ser interpretado nos limites da matéria devolvida. Assim, ao consignar que deveriam ser cobrados das Executadas/Agravantes apenas os valores que especifica, não estava excluindo outros valores porventura devidos e que não tenham sido objeto do recurso.
9. Correto o juízo de origem ao consignar na decisão recorrida que “(...) a multa moratória de 10% prevista em caso de atraso no pagamento do débito não se confunde com a multa prevista na Cláusula V do contrato (em caso de rescisão), e que está sendo discutida nos autos dos embargos à execução. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração, devendo constar na planilha de débito a multa moratória de 10% prevista contratualmente.”
10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.